Tribunal: TJSP
Processo: 1508837-68.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade: (i) por alegada ilicitude da prova; e (ii) cerceamento de defesa – Rejeição – Existência de fundada suspeita para a abordagem e revista pessoal e veicular – Não demonstrada qualquer arbitrariedade na conduta dos agentes públicos, os quais apenas cumpriam sua função – Dúvida sobre a higidez

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade: (i) por alegada ilicitude da prova; e (ii) cerceamento de defesa – Rejeição – Existência de fundada suspeita para a abordagem e revista pessoal e veicular – Não demonstrada qualquer arbitrariedade na conduta dos agentes públicos, os quais apenas cumpriam sua função – Dúvida sobre a higidez mental ou dependência química do acusado, ao tempo dos fatos, não demonstrada – Decisão que indeferiu a diligência com manifestação suficiente – No mérito, pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal, a redução da pena-base e o abrandamento do regime prisional – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Apelante surpreendido na posse de expressiva quantidade de crack – Penas-base inalteradas – Réu portador de maus antecedentes – Reincidência comprovada – Inviável a concessão do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Especial, diante das condenações precedentes – Regime fechado adequado. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.